Tribunal: TJMT
Processo: 1013771-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013771-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), NELSON BALDO - CPF: 426.352.090-49 (AGRAVADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de recuperação judicial, que deferiu tutela de urgência para reconhecer a essencialidade de bens utilizados na cadeia produtiva da empresa e antecipar os efeitos do “
stay period
”.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão de primeiro grau quanto ao reconhecimento da essencialidade dos bens vinculados à atividade produtiva da recuperanda, durante o período de blindagem patrimonial previsto na L. n. 11.101/2005.

III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida fundamentou-se em laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeado judicialmente, que atendeu aos requisitos legais mínimos para o deferimento da medida, ainda que de caráter inicial e precário.
4. O indeferimento da tutela recursal, mantido após parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, evidenciou a ausência de verossimilhança suficiente para suspensão da decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento provisório da essencialidade de bens de capital durante o “
stay period
”, desde que baseado em elementos técnicos adequados, com margem de discricionariedade conferida ao Juízo da recuperação.
6. No caso concreto, o Juízo de Origem agiu em conformidade com a sistemática processual e os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A decisão que reconhece, de forma provisória, a essencialidade de bens vinculados à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, durante o “
stay period
”, é válida quando fundamentada em laudo técnico de constatação prévia, elaborado por perito nomeado judicialmente."

Dispositivos relevantes citados
:
L. n. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2.022.380/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.10.2024; STJ, REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.09.2018; TJMT, AI 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco CNH Industrial Capital S.A.
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Recuperação Judicial no 1003551-69.2025.8.11.0015
, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, figurando como agravado
NELSON BALDO
. O recurso insurge-se contra a decisão de ID 283746891 que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de bens móveis, consistentes em máquinas agrícolas objeto de contratos de alienação fiduciária firmados com o agravante, determinando a manutenção dos referidos bens na posse do devedor durante o
stay period
de 180 dias, com fundamento no § 3o do art. 49 c/c § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

A análise dos autos revela que o agravado distribuiu o pedido de recuperação judicial, requerendo desde a petição inicial a declaração de essencialidade dos bens utilizados em sua cadeia produtiva e a antecipação dos efeitos do
stay period
. Inicialmente, a tutela de urgência foi indeferida por não demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. Na sequência o agravado apresentou emenda à inicial com renovação do pedido de tutela de urgência, ocasião em que o d. Juízo
a quo
determinou a realização de constatação prévia pelo administrador judicial, visando à obtenção de informações sobre os requisitos legais para o processamento da recuperação judicial e avaliação pormenorizada dos bens indicados como essenciais.

Após a apresentação do laudo de constatação prévia foi proferida a decisão ora agravada.

O agravante sustenta (id. 283746882) que figura como credor devidamente arrolado na relação de credores da recuperanda e que o Juízo de Origem se equivocou ao declarar a essencialidade de bens. Segundo o agravado, a decisão agravada padece de nulidade por genericidade na declaração de essencialidade, alegando ausência de comprovação concreta da essencialidade dos bens. Argumenta que o reconhecimento da essencialidade não estaria fundamentado em fatos concretos, tampouco na demonstração efetiva da utilização e necessidade dos equipamentos na atividade rural prestada pelo agravado. Sustenta que o agravado não teria apresentado prova fidedigna da real necessidade e utilização dos bens, da frequência de uso, da relevância frente aos demais bens que possui, dos custos de terceirização ou locação de maquinários, nem da real interferência dessas despesas em seus gastos operacionais. Invoca a aplicação da regra geral do § 3o do art. 49 da LRF, segundo a qual os bens alienados com garantia fiduciária não se submetem, em regra, ao regime da recuperação judicial, não sendo o caso exceção válida. Aponta que as informações trazidas pelo agravado e acolhidas pelo Juízo são incongruentes e merecem esclarecimentos quanto ao real uso do maquinário, localização, armazenamento e periodicidade de utilização.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo o exercício das prerrogativas contratuais e legais inerentes aos contratos de alienação fiduciária, alegando relevante fundamentação pela demonstrada ausência de comprovação efetiva da essencialidade e pela genericidade da declaração. Sustenta risco de lesão grave e de difícil reparação por estar sofrendo diretamente os efeitos da recuperação judicial, tendo que aguardar o transcurso do prazo de blindagem para retomar os bens alienados, com risco de ocultação.

O recurso foi recebido em 07 de maio de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (id. 284850889).

Em extensa contraminuta, o agravado defende a manutenção integral da decisão agravada, sustentando ter apresentado laudo técnico de essencialidade e relação detalhada dos bens, consistente com o relatório de constatação prévia do administrador judicial, descrevendo minuciosamente cada bem e sua utilização na cadeia produtiva de mais de 1.100 hectares de soja, milho e arroz. Alega que a decisão baseou-se em laudo de constatação prévia elaborado por perito judicial, com vistoria
in loco
e discriminação pormenorizada do maquinário, não sendo genérica. Invoca precedentes do STJ e TJMT no sentido de que, embora os bens alienados fiduciariamente não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, tal regra comporta exceção quando comprovada a essencialidade. Argumenta que a retirada dos bens inviabilizaria por completo a produção agrícola, quebrando o ciclo produtivo e conduzindo ao colapso da atividade rural, invocando os princípios da preservação da empresa e função social. Postula ainda o reconhecimento de litigância de má-fé do agravante, alegando que este omitiu dolosamente a existência do laudo de constatação prévia antes da interposição do agravo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador de Justiça
Luiz Eduardo Martins Jacob
(id. 293541373), opinou pelo não provimento do recurso, reconhecendo que a declaração de essencialidade baseou-se diretamente em laudo de constatação prévia confeccionado por perito indicado pelo próprio Juízo, a partir de vistoria no local e discriminação pormenorizada do maquinário. Destacou que o laudo comprovou a posse e utilização das garantias fiduciárias nas atividades desenvolvidas pelo recuperando, sendo bens utilizados durante a cadeia produtiva, considerando atendidas as exigências legais referenciadas na documentação autuada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de recuperação judicial ajuizada por
NELSON BALDO
.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida padece de nulidade, por ausência de fundamentação específica quanto à essencialidade dos bens individualmente considerados. Argumenta que o laudo de constatação prévia elaborado pelo Administrador Judicial seria genérico, sem análise técnica aprofundada e sem comprovação concreta da necessidade de cada equipamento para a manutenção da atividade empresarial do agravado.

Afirma, ainda, que não há nos autos elementos suficientes que comprovem a utilização efetiva e indispensável dos bens na atividade produtiva, tampouco a demonstração de impacto econômico decorrente da eventual retirada desses bens.

Inicialmente, verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, a controvérsia limita-se à aferição da regularidade da decisão que r
econheceu a essencialidade dos bens indicados pelo devedor
e
determinou a sua manutenção na posse do agravado
, com respaldo no art. 49, §3o da Lei de Recuperação Judicial e Falências.

É imperioso ressaltar que, houve o reconhecimento de essencialidade dos seguintes bens:

“1) TRATOR AGRÍCOLA: MODELO: T250; ANO/MOD:2023/ 2023; COMB.: DIESEL; CHASSI: 9AGT2020CPM002272; SÉRIE: Z250679190; COR: AMARELA; NF 1647

2) PLANTADORA MOMENTUM 24F; MODELO: MOMENTUM24; ANO/MOD:2023/2023; CHASSI: 9AGPMO24JPD000017; SÉRIE: MOM2675318; COR: CINZA; NF 1645

3) PLATAFORMA CORTE DE MILHO PM 0823 3728, 10 LINHAS, ANO: 2022

4) TRATOR AGRÍCOLA BH194, VALTRA, ANO 2021, COR: AMARELO, CHASSI 9AGT2019CMM004009; NF 4484

5) SEMEADORA ADUBADORA DE ARRASTO PANTHER SM, VENCE TUDO, ANO 2020, 11 LINHAS, NF 211.783 – CONTRATO: 624255 – CREDOR: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. – ID 184085297

6) PULVERIZADOR AUTOMOTRIZ UNIPORT 2030; MARCA JACTO, ANO 2020, SÉRIE 1395145, NF 647895

7) PLATAFORMA DE CORTE, MODELO: TERRAFLEX 3020 25P; MARCA: CASE; CHASSI: HCCB252KPNC325968; SÉRIE: 3C25FS03806; NF 44950

8) COLHEITADEIRA DE GRÃOS AXIAL FLOW 4150 CASE; CHASSI: JHFY4150PNJG22917; SÉRIE: MD4BST00330; NF 44949

9) PLATAFORMA DE CORTE; MODELO: TERRAFLEX 3020; MARCA: CASE; CHASSI: HCCB302MENC327331; SÉRIE: 3C30FD14510; NF 38112; FLEX P GRÃOS 3020

10) COLHEITADEIRA DE GRÃOS AXIAL FLOW 6150 CASE; CHASSI: JHFY6150KPJG25883; SÉRIE: MD6BSD00402; NF 55107

11) GRADE NIVELADORA DESTORRADORA HIDRÁULICA; MODELO: GNDMH195 52 X 22 X 4,5MM; ANO: 2023; MARCA: PICCIN; SÉRIE: 22/03083; NF 23622

12) CARRETA GRANELEIRA GRANOS 26.000, VENCE TUDO, ANO 2021, SÉRIE: CGG01334; NF 44.225 - CONTRATO: 660447

13) CAMINHÃO TRATOR, VOLVO FH 540, ANO/MODELO: 2013/2014; COR: BRANCA; PLACA NTY3I66

14) SEMI-REBOQUE SR/ RODOLINEAR SRBA 2E; PLACAS BAN6I65 E BAN6I66”

A decisão agravada tem como fundamento técnico o laudo de constatação prévia, elaborado pela empresa DUX Administração Judicial Ltda., por meio de profissional habilitado, que realizou vistoria “
in loco
” nas propriedades rurais do agravado, além de análise documental detalhada e entrevistas com os responsáveis pela atividade empresarial.

Faz-se necessário salientar que, os recuperandos são
produtores rurais
e, todos os maquinários protegidos,
são utilizados para o exercício de sua atividade econômica
, demonstrando que agiu com acerto o Juízo de Origem, ao deferir a tutela provisória de urgência,
reconhecendo a essencialidade de tais bens
, com base no
laudo de constatação prévia
.

O laudo técnico (Id: 187163677 – Pág. 01 a 28) descreve, de forma circunstanciada, os bens considerados essenciais, relacionando-os com suas respectivas características técnicas, estado de conservação,
finalidade operacional e vinculação direta com o ciclo produtivo agrícola
. Os bens cuja essencialidade foi reconhecida compreendem, primeiramente, um
Trator Agrícola modelo T250
, ano e modelo 2023/2023, chassi número 9AGT2020CPM002272, identificado pela nota fiscal 1647, utilizado nas etapas de preparo do solo e manejo da lavoura.

Também foi incluída a
Plantadora Momentum 24F
, modelo 2023/2023, chassi 9AGPMO24JPD000017, correspondente à nota fiscal 1645, imprescindível à realização da semeadura das culturas de soja e milho. Consta, ainda, uma P
lataforma de Corte de Milho PM 0823
, com 10 linhas, ano de fabricação 2022, essencial para a colheita mecanizada do milho.

Outro equipamento listado é o
Trator Agrícola BH194
, da marca Valtra, ano 2021, chassi 9AGT2019CMM004009, constante na nota fiscal 4484, que presta suporte nas operações de preparo e transporte interno de insumos e produtos. Destaca-se, ainda, a
Semeadora Adubadora de Arrasto Panther SM
, da marca Vence Tudo, ano 2020, com 11 linhas, descrita na nota fiscal 211.783, cuja função é a de adubação e plantio simultâneo.

No campo da proteção fitossanitária, o laudo técnico registrou a essencialidade do
Pulverizador Automotriz Uniport 2030
, da marca Jacto, ano 2020, série 1395145, adquirido sob a nota fiscal 647895, utilizado nas etapas de pulverização de defensivos agrícolas.

Em complemento, foram reconhecidas como essenciais duas plataformas de corte. A primeira, modelo
TerraFlex 3020 25P
, marca CASE, chassi HCCB252KPNC325968, vinculada à nota fiscal 44950; a segunda, também
TerraFlex 3020
, da mesma marca, chassi HCCB302MENC327331, identificada pela nota fiscal 38112, ambas utilizadas na colheita de grãos.

No tocante à colheita, foram descritas ainda
duas colheitadeiras
de grãos: a primeira, modelo
Axial Flow 4150 CASE
, chassi JHFY4150PNJG22917, constante na nota fiscal 44949; e a segunda, modelo
Axial Flow 6150 CASE
, chassi JHFY6150KPJG25883, referenciada na nota fiscal 55107, ambas fundamentais para a colheita de soja e milho em larga escala.

Quanto ao preparo do solo, consta a
Grade Niveladora Destorreadora Hidráulica
, modelo GNDMH195, ano 2023, série 22/03083, adquirida sob a nota fiscal 23622, utilizada para nivelamento e destorroamento. Por fim, figura a
Carreta Graneleira Granos 26.000
, da marca Vence Tudo, ano 2021, série CGG01334, vinculada à nota fiscal 44225, cuja finalidade é o transporte interno dos grãos colhidos.

Além disso, a essencialidade do
Caminhão
Trator Volvo FH 540, Ano/Modelo 2013 e 2014, Placa NTY3I66, decorre de
sua função estratégica na etapa pós-colheita, especialmente no escoamento da produção agrícola entre os pontos de armazenamento e de comercialização, bem como no transporte de insumos necessários ao cultivo
. Trata-se de veículo imprescindível à dinâmica operacional da empresa rural, notadamente em propriedades de grande extensão territorial, como é o caso do agravado. A manutenção da posse deste bem, portanto, revela-se compatível com os objetivos da recuperação judicial, assegurando a continuidade da atividade econômica e a preservação da função social da empresa.

Conforme registrado no laudo técnico, todos os equipamentos encontram-se localizados nas propriedades rurais do agravado, estão
em pleno funcionamento
e
são utilizados diretamente no ciclo de produção agrícola
, que abrange as fases de preparo de
solo
,
plantio
,
adubação
,
pulverização
,
colheita
e
transporte
.

A legislação de regência, especialmente o art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005, estabelece que, durante o período de “
stay period
”,
não se permitirá a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor, mesmo quando gravados com alienação fiduciária
. O propósito da norma é assegurar a continuidade da atividade produtiva durante o processamento da recuperação judicial, em atenção ao princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da mesma lei.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que a aferição da essencialidade deve ser realizada com base em
elementos técnicos
,
não se exigindo, nesta fase de cognição sumária, uma prova exauriente ou definitiva, sendo suficiente a demonstração, ainda que inicial, de que os bens são imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade produtiva
.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA . RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução. A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do stay period. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa. III. Razões de decidir 3.
A decisão agravada deve ser mantida, pois a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period)
. 4. Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa. 5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o stay period.IV . Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido.Tese de julgamento: 1.
A partir da entrada em vigor da Lei n . 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period)
.Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11 .101/2005, art. 6o, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 196 .846/RN, Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024; STJ, CC n. 191.533/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024 .” (STJ - AgInt no AREsp: 2022380 PR 2021/0352534-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: RENATO FRANCISCO KREMER E OUTROS E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – CAMINHÃO - DEVEDOR FIDUCIÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESSENCIALIDADE DO BEM – BEM DE CAPITAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, conforme preconiza o art. 47, da Lei de Recuperação e Falencias. Embora tenha excluído expressamente dos efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, a Lei n. 11.101/2005 acentuou que os "bens de capital", objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay period. A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para se caracterizar como bem de capital, (i)
o bem precisa ser utilizado no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário
; (ii)
o bem deve se encontrar na posse da recuperanda
; (iii)
não se pode atribuir a qualidade de "bem de capital" a um bem, cuja utilização signifique o próprio esvaziamento da garantia fiduciária
. (Precedente STJ - REsp: 1758746 GO 2018/0140869-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018).
Reconhecida a essencialidade do bem, os devedores em recuperação judicial devem ser privilegiados no sentido de manter em suas posses os denominados “bens de capital” (parte final do § 3o do art. 49 da Lei no 11 .101/2005), inclusive não permitindo durante o prazo do stay period (§ 4o do art. 6o) venda e retirada
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006668-50.2024 .8.11.0000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024) (destaquei)

No caso em apreço, o laudo de constatação prévia preenche tais requisitos, sendo detalhado, técnico e circunstanciado, com identificação individualizada de cada bem, indicação de suas funções e vinculação com as operações agrícolas da recuperanda.

Ademais, o parecer do Ministério Público é categórico ao concluir que a declaração de essencialidade foi devidamente fundamentada, baseada em laudo técnico, e respaldada em vistoria realizada por profissional qualificado.

Não se verifica, portanto,
a alegada ausência de fundamentação
ou
generalidade da decisão agravada
. Ao contrário, a decisão de origem demonstra clara preocupação com
a efetiva manutenção da atividade econômica do devedor
, buscando equilibrar
os direitos do credor fiduciário com a função social da empresa
e
a viabilidade econômica da recuperação judicial
.

Ademais, a decisão atacada apenas garante, de forma temporária,
a preservação da posse dos bens pela recuperanda durante o período de blindagem previsto na LRF, não havendo qualquer prejuízo definitivo aos direitos creditórios do agravante
.

Assim, em juízo de cognição exauriente, reputo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id: 293541373),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025